Tribunal: TJMT
Processo: 1002120-94.2021.8.11.0029
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ESTADIA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. INSCRIÇÃO VÁLIDA NO REGISTRO NACIONAL DE TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE CARGAS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM ACOLHIDA. PRINCIPIO DA CAUSA MADURA. MÉRITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE PERMANECIA ALÉM DO PERÍODO LEI No. 11.442/2007. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O recorrente, nos moldes do que determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, deveria fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito, juntando documentos que comprovam o horário de sua chegada à fazenda onde realizou o descarregamento.
Sentença desconstituída
Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002120-94.2021.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAURO JURANDIR FAVERO - CPF: 151.993.049-68 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), AGRIBRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 18.483.666/0001-03 (RECORRIDO), TIAGO SALGO GETTENS - CPF: 045.297.981-19 (ADVOGADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A. - CNPJ: 13.574.672/0001-52 (RECORRIDO), MARILIA GABRIELA ANDRADE PEREIRA - CPF: 084.895.936-12 (ADVOGADO), EDUARDA MARES CONCEICAO SANTOS - CPF: 378.472.738-70 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023